Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-97.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000108-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA MATIAS BARBOSA - CPF: 014.131.751-55 (PACIENTE), ALDO LOPES DE CARVALHO - CPF: 299.850.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE ARAUJO BRAGA - CPF: 078.169.091-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO NICOLA FERNANDES - CPF: 055.270.251-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER NUNES DE SOUZA - CPF: 048.222.271-97 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (IMPETRANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO registrado(a) civilmente como SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO registrado(a) civilmente como SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), JUAREZ GOULART - CPF: 907.954.581-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. ILEGALIDADE DO DECRETO –
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – IMPROCEDÊNCIA – JUSTA CAUSA – PANDEMIA DE COVID-19 – 2.
FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – EXAME APROFUNDADO DE PROVA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 3.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA –
5
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO – 6. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 7. PRISÃO DOMICILIAR
POR RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PERTENCER A GRUPO DE RISCO ––
ORDEM DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A necessidade de estabelecer medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, o que encontra regulamento no art. 10, III, da Portaria Conjunta n.º 247/2020, constitui motivo idôneo para justificadamente não se realizar a
“audiência de custódia”
.

2.
O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de falta de indícios suficientes de autoria,
eis que exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica no processo de origem, porém inexistente no
writ
;

3. Se houver nos autos fortes indícios de que a Paciente intermediou a contratação de terceiros para a execução da vítima, ato criminoso que foi cometido de surpresa na sua moradia – seu local de refúgio – e na presença da sua companheira, está demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciando-se a periculosidade da Paciente e o risco que representa sua libertação, à ordem pública;

4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

5. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade em decreto de prisão preventiva, pois, nele analisa-se apenas a existência, ou não, dos requisitos e pressupostos respectivos e faz-se um juízo de cautelaridade para restringir a liberdade do paciente; de natureza diversa, portanto, da prisão decorrente de sentença condenatória, em se analisa a culpa do paciente no crime, e se faz juízo de culpabilidade com vistas à imposição de pena, e por isso mesmo, submete-se à observância do referido princípio, assim como, aos do contraditório em ampla defesa. Outrossim, a privação da liberdade não é exclusiva da que é decretada em sentença condenatória, eis, que a prisão preventiva tem fundamento legal e constitucional e sendo decretada mediante decisão escrita e motivada do juiz competente não ofende o princípio da presunção de inocência;

6. Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

7. N
ão há se admite o deferimento de prisão domiciliar
por risco de contaminação de COVID-19, a paciente a quem é
imputada a prática de crime hediondo,
não comprovado o seu estado de saúde, sua impossibilidade de receber cuidados médicos na prisão, e inexistindo notícia da falta de controle de disseminação do vírus na unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Cristiana Matias Barbosa
,
contra ato do
MM. Juiz da 3ª Vara de Colíder/MT
., que a estaria submetendo a constrangimento ilegal porque
a sua prisão temporária foi convertida em preventiva
.

Em síntese, o impetrante alegou:
a)
a ilegalidade da prisão preventiva por não ter sido realizada a “
audiência de custódia
”;
b)
falta de indícios de autoria ou participação no crime, mormente porque
a confissão
da paciente teria sido
forçada
;
c)

carência de fundamentação
idônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos;
d)

suficiência
de medidas
cautelares diversas
da prisão;
e)
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
f)
existência de
predicados pessoais favoráveis
a ensejar a desnecessidade de prisão cautelar; e,
g)
necessidade de concessão de prisão domiciliar por risco de
contaminação pela COVID-19
(Id. 71692964).

Foram anexados documentos
(Id.
71692963
).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(
Id. 72094488).

As informações judiciais aportaram aos autos (
Id. 72396450).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 72825981):

Habeas Corpus
– Paciente denunciada pela prática de
homicídio qualificado
(Art. 121, §2º, IV do CP) – Alegada
ausência de provas
suficientes de
autoria
– Análise incompatível com a via eleita –
Inviável a incursão probatória por meio do
writ
– Tese atinente à instrução criminal – Suscita
ausência de periculosidade
e
possibilidade de responder ao processo em liberdade – Descabimento
– Constrição cautelar imposta devido à gravidade concreta do delito –

Modus operandi
justifica a medida para garantia da ordem pública
– Menciona que a
confissão extrajudicial
da paciente padece de
ilegalidade – Improcedência
–
Não há nos autos prova cabal
no sentido de que ela foi vítima de tortura para confessar o delito ou que lhe foi negado o acompanhamento por defensor –
Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP
–
Eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar
– Alega que a paciente padece de
moléstia grave e encontra-se no grupo de risco
de contágio pelo coronavírus – Embora constatada a necessidade de tratamento médico,
não foram acostadas provas
conclusivas referentes à eventual imprescindibilidade da prisão domiciliar para tratamento da saúde – Constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021